Tribunal: TJES
Processo: 0022946-02.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Receptação
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022946-02.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON COELHO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
SSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITID
A
. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. DETRAÇÃO PENAL E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, já que o acusado é reincidente, o que impede a concessão do benefício, nos termos do art. 44, inciso II, do CP. Precedente.

2. Não é possível a modificação do regime prisional do semiaberto para o aberto uma vez que, embora a pena fixada seja de 01 (ano) de detenção, a reincidência do acusado impede a alteração para o regime menos gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, do CP. Precedente.

3. A realização da detração penal e a concessão de gratuidade de justiça, são matérias de competência do Juízo da Execução Penal. Precedente.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0022946-02.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON COELHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KAYRA LIMA DE FREITAS - ES28156

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
RAMON COELHO DOS SANTOS
,
contra a sentença (fls. 430/446), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais (id 3716452), a defesa requer, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito ou a modificação do regime inicial de pena do semiaberto para regime aberto. Por fim, pugna para que seja realizada a detração penal e concedida a gratuidade de justiça, em favor do réu.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 11 de agosto de 2017, no bairro Jardim da Penha, em Vitória-ES, policiais apreenderam no interior da residência do acusado RAMON, 01 (uma) pistola calibre .380, além de 43 (quarenta e três) munições, sem autorização e em desacordo com a legislação regulamentar.

A materialidade e a autoria não foram contestadas.

Em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, assim como o Magistrado, tenho como inviável a substituição, já que o acusado é reincidente, o que impede a concessão do benefício, nos termos do art. 44, inciso II, do CP.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) II -
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, e nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, o deferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 44 do CP, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não é o caso dos autos.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.030.833/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

De igual modo, também não é possível a modificação do regime prisional do semiaberto para o aberto, uma vez que, embora a pena fixada seja de 01 (ano) de detenção, a reincidência do acusado impede a alteração do regime para o menos gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Diferente não é o posicionamento do STJ:

“(...)
2. A despeito de as penas terem sido fixadas em 8 meses e 5 dias de detenção, correta a imposição do regime prisional mais gravoso - semiaberto -, em razão da reincidência, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal
, sendo também descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 4 4 do Código Penal.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 784.789/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Por fim, quanto ao pedido de realização da detração penal e a concessão de gratuidade de justiça, em favor do réu, tenho que são matérias de competência do Juízo da Execução Penal, conforme já decidido pelo STJ. (AgRg no HC n. 806.302/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023 e AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4511937),
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)